Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. NEGATIVA DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS DOCUMENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/1989 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. Não desponta dos autos justificativa razoável para a impossibilidade de acesso do advogado do paciente, regularmente constituído, aos elementos de informação já documentados e concernentes ao paciente, preso temporariamente, ficando resguardado o sigilo de diligências e medidas cautelares pendentes, cujo conhecimento prévio possa acarretar prejuízo às investigações.
3. Ordem conhecida e parcialmente concedida.